Tribunal: TJDFT
Processo: 0721898-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721898-06.2021.8.07.0007 RECORRENTE: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDOS: NELSIMEIRE EUSTÁQUIA DA SILVA CAVALCANTE, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL - COOHEDUC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DISTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de responsabilidade contratual, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de ressarcimento dos prejuízos é decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil. 2. Em ação de rescisão contratual, o valor da causa deve observar ao disposto nos incisos II, V e VI, do CPC, haja vista que há cumulação de pedidos. 3. A legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. Desse pressuposto processual emerge a teoria da asserção, segundo o qual a legitimidade é aferida com base nas informações feitas pela autora na inicial, de forma abstrata. 4. Tratando-se de pretensão da solução do litígio entre as partes envolvendo contrato e acordo ou distrato posterior, todos não cumpridos pelas partes demandadas, o acolhimento de preliminar para extinção do processo não traria a paz social. Primazia pelo julgamento de mérito. 5. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 3o, 18, 25, §1o, e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando não ser possível aplicar a solidariedade prevista no código consumerista tendo em vista que o único vínculo da recorrente com os residenciais AQUARELA I e AQUARELA II é o fato de ser ela a legítima proprietária e possuidora dos lotes onde eles seriam construídos, não tendo responsabilidade pelo adimplemento de qualquer obrigação perante a recorrida pois não assinou com ela o distrato firmado apenas com a COOHEDUC; c) artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do CPC, articulando a aplicação da prescrição quinquenal ao caso em questão. Defende que a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, i incisos IV e V, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 3o, 18, 25, §1o, e 34, todos do CDC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta aos artigos 205 e 206, §5o, inciso I, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte Superior está pacificada no sentido de que incide, em regra, o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de inadimplemento contratual (responsabilidade contratual), como no caso dos autos. Súmula no 568/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.402.877/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025